Tribunal: TJSP
Processo: 1093627-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Competência recursal. Sociedade. Pedido de reparação decorrente do desfazimento de sociedade de fato. Demanda disciplinada pelo Livro II, Parte Especial, do Código Civil (arts. 966 a 1.195). Ausência de matérias de competência das C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado. Competência das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6o, caput da Resolução TJSP no 623/2013). Precedentes.

Ementa:
Competência recursal. Sociedade. Pedido de reparação decorrente do desfazimento de sociedade de fato. Demanda disciplinada pelo Livro II, Parte Especial, do Código Civil (arts. 966 a 1.195). Ausência de matérias de competência das C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado. Competência das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6o, caput da Resolução TJSP no 623/2013). Precedentes. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.